Tribunal: TJSP
Processo: 2202620-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202620-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante MUNICÍPIO
DE BARIRI, é agravado JOVERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37418
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202620-69.2020.8.26.0000
COMARCA: BARIRI
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARIRI
AGRAVADO: JOVERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão
que determinou o recolhimento das custas para expedição de
carta citatória pela Fazenda Pública - Ofensa ao art. 39 da Lei
6.830/80 e art. 91 do CPC - Decisão reformada - Recurso
provido. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto
MUNICÍPIO DE BARIRI em face de JOVERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA,
insurgindo-se contra a decisão de fls. 03 dos autos principais, proferida
pelo
MM.
Juiz
Maurício
Martines
Chiado,
que
determinou
o
recolhimento das despesas de citação postal sob pena de extinção.
Sustenta o agravante que a Fazenda Pública é
isenta do recolhimento de custas e emolumentos, o que inclui a taxa de
citação postal, conforme art. 39 da LEF e art. 91 do CPC.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo merece provimento.
Com efeito, as custas de citação postal encontram-
se abrangidas pelo conceito de custas processuais, não se confundindo
com despesas processuais, de sorte que, considerando-se que o artigo
39 da Lei no 6.830/80 dispõe que “a Fazenda Pública não está sujeita ao
pagamento de custas e emolumentos” e que “a prática dos atos
judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio
depósito”, não se faz necessário o recolhimento prévio das custas a ela
concernentes. O Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento de que “o valor devido a título de gasto com carta
citatória está incluso no conceito de custas processuais, de cujo
pagamento a Fazenda Pública é isenta” (REsp 501.179/RS).
Ademais, por intermédio de um recurso repetitivo, o
STJ reconheceu ser inexigível o prévio pagamento das despesas postais
pela Fazenda Pública, consoante ementa que segue:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO.
PRÉVIO
PAGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
ESPECIAL
EFICÁCIA
VINCULATIVA
DOS
ACÓRDÃOS
PROFERIDOS NO RESP 1.107.543/SP E NO RESP
1.144.687/RS. 1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o
REsp 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
26.4.2010) e o REsp 1.144.687/RS (Rel. Min. Luiz Fux,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJe de 21.5.2010) ambos submetidos à sistemática
prevista no art. 543-C do CPC, pacificou o
entendimento no sentido de que, a Fazenda
Pública,
em
sede
de
execução
fiscal,
está
dispensada do recolhimento antecipado das custas
para a realização do ato citatório, as quais serão
recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos
arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80. 2. Agravo regimental
não provido”.
(AgRg no REsp 1483350/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 26/11/2014).
Além disso, nos termos do parágrafo único do artigo
39 de LEF e do artigo 91 do CPC, a Fazenda Pública só responderá pelos
atos processuais quando vencida, o que até a presente fase processual
não se verificou no caso em tela.
Dessa forma, a citação deve ser determinada
independentemente do recolhimento das custas pela Municipalidade.
Face ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)